Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-02.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019094-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANIR SIMONI - CPF: 424.300.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SYRLEI SIMONI RODRIGUES - CPF: 594.433.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO
.

A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1021780-58.2021.8.11.0002 ajuizada em face de PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela agravante.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que foi intimada apenas em 24.04.2012 para pagar a Nota Promissória executada, que foi emitida em 30.07.2020, no valor de R$19.883,34, ou seja, quase 12 (doze) anos após o vencimento do título, que não seria mais líquido, certo e exigível por conta da sua prescrição.

Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para ser suspensa a execução originária, qual seja, a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 0000132-11.1999.8.11.0002, em trâmite perante a mesma vara de origem da presente demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para ser confirmada a liminar.

Liminar recursal indeferida (ID 107395478).

Sem contrarrazões (ID 111579499).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 112752486).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, em análise da decisão agravada e das razões apresentadas, verifico que o presente agravo não deve ser conhecido.

Isso porque já está precluso o debate.

A título de esclarecimento, vale ressaltar que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento, aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Ovídio A. Baptista da Silva leciona:
“A preclusão consumativa dá-se quando uma determinada faculdade processual já foi proveitosamente exercida, no momento adequado, tornando-se impossível o exercício posterior da mesma faculdade que o interessado já se valeu”. (Curso de Processo Civil-, Volume I, Tomo I, 8ª edição - revisada e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg.155)

Anoto, ainda, que a preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual, por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado e, portanto, não pode ser intentado novamente.

Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

E foi exatamente isso que ocorreu no caso em apreço.

O agravante equivocadamente pretende rediscutir no presente agravo de instrumento matéria (prescrição) que já foi decidida por este Tribunal em outro recurso de agravo de instrumento por ele intentado, qual seja, o nº 1002006-82.2020.

Portanto, operou-se a preclusão consumativa com relação a este assunto, o que acarreta no não conhecimento do presente recurso, conforme impõe o artigo 507 do CPC vigente,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Conclusão.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, em razão deste ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022